Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-23.2015.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-23.2015.8.14.0014

APELANTE: JOILSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0000501-23.2015.8.14.0014

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO-PA

APELANTE:
JOILSON ALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIÃO LOPES BORGES – OAB-PA 16938

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART.12 DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Recebimento da denúncia em
26/02/2015
.
Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
08/02/2021
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão para crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 1 (um) ano de detenção, para o crime tipificado no art. 12, da Lei nº 10826/2003. Prescrição verificada em 4 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias
.,
entre o recebimento da denúncia até a data da sentença. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
01
de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0000501-23.2015.8.14.0014

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO-PA

APELANTE:
JOILSON ALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIÃO LOPES BORGES – OAB-PA 16938

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOILSON ALVES DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida
pela juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço-PA
(id. 18228164), que o condenou a cumprir as penas de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/
03, e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pelo
crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Narrou a denúncia, (id.18227946), “que no dia 08/02/2015, por volta das 02:00hs, policiais militares estavam em ronda pelas ruas desta cidade de Capitão Poço, quando receberam uma notícia de que havia uma residência na Rua WE-13, bairro Coutilândia, onde estavam vendendo drogas e ainda informou as características do imóvel. De imediato, foram até o local indicado e lá chegando bateram na porta da casa e foram recebidos pelo denunciado JOILSON ALVES DOS SANTOS, armado 01 espingarda, tipo cartucheira, de calibre 36, da marca CBC, com numeração raspada. Ocorre que, naquele momento, o mesmo ainda tentou efetuar um disparo contra os policiais, mas não conseguiu por falh mecânica da arma. Com isso, fugiu, saindo correndo pelos fundos da casa, sendo perseguido e, antes de pular a cerca, foi alcançado. Nesse momento, resistiu à prisão e lutou com os policiais e, ao final, foi imobilizado, sendo revistado, onde foram encontradas 31 (trinta e uma) petecas de “oxi” e 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, “maconha” em seu bolso. Logo, os policiais revistaram a casa do denunciado, buscando encontrar a arma de fogo, do tipo espingarda, e com pouco tempo encontraram-na jogada no quarto da casa. Também fora achado ali 01 (uma) balança de precisão.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e art.16, parágrafo único, item IV da Lei nº 10.826/2003.

A Denúncia foi recebida em
26 de fevereiro de 2015
(id.18227949);

Resposta à Acusação. (id.18227959)

Citação do réu. (id.18228123)

Em Sentença prolatada em
08 de fevereiro de 2021
(id.18228165), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
JOILSON ALVES DOS SANTOS
nas sanções punitivas do
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
e
art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais
a Defesa, (id.18228184), requereu: 1) Preliminarmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; No mérito: 1) Absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP; 2) Desclassificação para o art.28 da Lei nº 11.343/2006; 3) Redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões
(id.18228188), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.18980436), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas para a condenação.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP, inclusive prejudica a análise do mérito do recurso.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
06/02/2015
(id. 18227949)
, a sentença prolatada em
08/02/2021
(id.18228165
)
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
JOILSON ALVES DOS SANTOS
fora condenado a pena concreta e definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção
pelas práticas do crimes tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, V e

do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre ao recebimento da denúncia e a prolação da
sentença penal condenatória recorrível
, transcorreram
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias
.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
JOILSON ALVES DOS SANTOS
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos
no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826
,
imputado ao apelante

JOILSON ALVES DOS SANTOS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
01
de julho de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 01/07/2024